Tribunal: TJDFT
Processo: 0748653-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE SALAS COMERCIAIS. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DE BEM INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 843 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do artigo 525, § 11, do CPC, “As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato”. A inobservância do referido prazo enseja o reconhecimento da preclusão da oportunidade se impugnar a penhora efetivada.
2 – A discussão envolvendo a meação da esposa do Executado não possui o condão de obstar a realização da expropriação do bem penhorado, mas apenas impõe a reserva da metade do preço obtido, nos termos do art. 843 do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.